Tribunal: TJES
Processo: 5025452-84.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025452-84.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: KETHELEE BOTTONI SIQUEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025452-84.2022.8.08.0024

Recorrente: MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

Recorrido: KETHELEE BOTTONI SIQUEIRA;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. AUXILIAR DE LABORATÓRIO. PARTE AUTORA QUE ALEGA CONTRATOS SUCESSIVOS “ENTRE 05/03/2020 E 0407/2022”. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE COM O PAGAMENTO DE FGTS. REQUERIDA QUE SE DEFENDEU ALEGANDO QUE AS CONTRATAÇÕES FORAM FEITAS COM AMPARO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (LEI 7.534/2008), DEFENDENDO A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA NULIDADE DOS CONTRATOS FIRMADOS, ADUZINDO QUE “
O longo período pelo qual o(a) Requerente exerceu a atividade (mais de 02 anos) em função permanente, a meu ver, descaracteriza a temporariedade da contratação, indicando assim que a situação em apreço não se enquadra nas exceções constitucionais à obrigatoriedade do concurso público
.” SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO QUE A TODA EVIDÊNCIA FOI FIRMADO POR PERÍODO ÚNICO, SENDO ÔNUS DA PARTE AUTORA TER COMPROVADO OS “CONTRATOS” E “PRORROGAÇÕES” QUE DE MANEIRA GENÉRICA ALEGOU EM SUA INICIAL. NA FALTA DE COMPROVAÇÃO DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS, ENTENDO QUE DEVA SER CONSIDERADA VÁLIDA A CONTRATAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)